Tribunal: CARF
Processo: 10680.914501/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914501/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.487 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
NEUMAN & ESSER AMERICA DO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
CSLL. AUSÊNCIA DE DIRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR
MEIO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE.
A prova de tributo retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração de
CSLL devida não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, admitindo-se
outras formas alternativas de comprovação do crédito.
Aplicação da Súmula CARF no 143.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DE
PARCELA
DO
CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovadas a liquidez e certeza de parcela do crédito vindicado, deve ser
homologado parcialmente o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
homologando parcialmente o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914501/2013-40
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914501/2013-40

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/08.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
068605685,
emitido
eletronicamente em 04/12/2013, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP n°
03108.49736.100809.1.7.03-8023.
Per/Dcomp
em
litígio
relacionados
ao
mesmo
crédito:
385577976026110813034800
100415605519020917034909
031084973610080917038023
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendario 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
17.933,23. No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
Parcelas de
crédito
IR Exterior
Retenções fonte Pagamentos
Estim. comp.
SNPA
Estim.
Parceladas
Demais
estimativas
Soma parc.
cred.
PerDcomp
0,00
155.484,71
122.853,79
50.327,64
0,00
0,00
328.666,14
Confirmadas
0,00
55.149,52
122.853,79
0,00
0,00
0,00
178.003,31
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN); § 1° do
art. 6° e art. 74 da Lei n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4° e art. 36 da IN RFB
n.° 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
"Despacho Decisório - Análise de Crédito".
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 12/12/2013 e
apresentou manifestação de inconformidade em 10/01/2014 com suas razões de
discordância:
A manifestação de inconformidade é tempestiva.
DO CRÉDITO:
O crédito pleiteado na Declaração de Compensação - PER/DCOMP
03108.49736.100809.1.7.03-8023 é decorrente de Saldo Negativo de CSLL decorrente
do ano calendário de 2005. Através da DIPJ 2006, ano calendário 2005, na Ficha 17
(Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) apresenta como antecipações
ocorridas durante o ano o total de R$ 328.666,04, com débito de CSLL devida no ano
de R$ 310.732,81, o que gerou o Saldo Negativo no valor de R$ 17.933,23.
A glosa total de R$ 150.662,83 é superior ao Saldo Negativo de CSLL da
referida DIPJ/2006 que é de R$ 17.933,23. A Receita Federal do Brasil não identificou
que houve à época recolhimento a menor de CSLL de R$ 132.729,60.
A DIPJ/2006 foi entregue em 29/05/2008, podendo ser analisada desde aquela
data, bem como as DCTF relativas aquele período. Assim, como não houve
manifestação do fisco federal em relação as informações prestadas até o período final
de prescrição (que seja o ano de 2010), torna-se homologado tacitamente o crédito de
Saldo Negativo de CSLL.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914501/2013-40

A revisão extemporânea da RFB das informações prestadas, impede, ainda, a
Manifestante do direito de realizar qualquer retificação que se faça necessária, nas
declarações transmitidas para RFB. Cita pronunciamentos do CARF.
O PER/DCOMP não acatado pela RFB se encontra em processo de
esclarecimento através de Recurso de Voluntário junto Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, protocolados em julho de 2010, anexado aos autos como
doc. 03 e 04. Assim, os referidos créditos glosados são líquido e certos e comprovados
através das Declarações entregues a RFB, conforme descritos nos referidos Recursos
Voluntários.
As compensações foram objeto de despachos decisórios de não homologação e
estes valores já se encontram sendo cobrados pela RFB através dos correspondentes
despachos decisórios emitidos à época. Desta forma, fica evidente que a RFB se
encontra glosando o mesmo crédito em duplicidade através dos seguintes processos:
10680.900517/2008-16, e através deste processo em referência -10680-914.501/2013-
40 - decorrente deste Despacho Decisório, objeto desta Manifestação.
Com isso a glosa em duplicidade das compensações realizadas através dos
PERDCOMP citados acima, não devem prosperar tendo em vista os créditos já se
encontram em análise em outro processo administrativo (docs.03).
Em relação a Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF, anexa ao processo
como docs.05 a 07 Comprovante Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS E PIS
PASEP emitidos pela PETROBRAS -
CNPJ 33.000.167/0001-01, totalizando uma retenção de CSRF no valor de R$
143.932,65.
Houve um equívoco na informação prestada à RFB através do PER/DCOMP e
ainda na DIPJ/2006 na Ficha 50 (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte) em relação ao Código de Receita, ocasionado pela informação
prestada inicialmente pela fonte pagadora que consignou erroneamente o Código de
Receita 6190 ao invés de 6147. No campo "Informações Complementares" do referido
comprovante vem informado "Este Comprovante substitui o emitido anteriormente".
A comprovação das informações prestadas podem ser objeto de verificação pela RFB
através da DIRF/2006 entregue pela Fonte Pagadora.
Em relação a retenção realizada pela Fonte Pagadora: Setal Engenharia
Construções e Perfurações S.A. CNPJ: 61.413.423/0102-71 no valor de R$ 1.522,93
incidente sobre a receita decorrente do serviço prestado, conforme demonstrado no
razão contábil 1.1.2.12.042 - Retenção CSLL Lei 10.833/03 (doc.08), bem como o seu
correspondente registro contábil, conforme demonstrado no referido razão contábil,
em anexo. Ainda pode ser demonstrado através dos lançamentos contábeis que a fonte
pagadora realizou a retenção da CSRF, conforme razão contábil da conta 1.1.2.01.001
Clientes (doc.09) e da conta 1.1.1.02.004 Banco Real (doc.10), pelo seu recebimento.
Assim, fica comprovado que a Manifestante tributou a referida receita em sua
totalidade, que em observância a legislação tributária, realizou a compensação das
contribuições retidas pela fonte pagadora. Cabe ressaltar que a responsabilidade pela
retenção e recolhimento da contribuição social é da fonte pagadora dos rendimentos,
conforme disposto no art. 717 do RIR/99.
CONCLUSÃO
Diante do disposto, conclui-se que, não obstante o absurdo da realização de
auditoria após 8 anos (aproximadamente) do fato gerador do tributo, a Manifestante
apresentou os esclarecimentos suporte do referido crédito decorrente de Saldo
Negativo de CSLL do ano calendário de 2005.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914501/2013-40

Assim, a Manifestante REQUER que esta manifestação de inconformidade seja
julgada totalmente procedente com a consequente retificação do referido Despacho
Decisório, considerando HOMOLOGADA a PER/DCOMP em referência, bem como
o cancelamento da exigência fiscal referente ao débito compensado no PER/DCOMP
n° 03108.49736.100809.1.7.03-8023.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/08,
conforme acórdão n. 108-002.287, 16 de setembro de 2020 (e-fl. 75).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 89, no qual,
em linhas gerais, reitera e reafirma os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros descritos resumidamente em sequência.
Como preliminar, argui que “...resta comprovado que já ocorreu o direito do fisco
de averiguar a existência do pagamento ou quitação que justifica o saldo a restituir e que deve ser
observado o prazo decadencial e, como qualquer revisão que implique em alteração de tributo
declarado só poderá ser realizado através de lançamento de ofício.”
No mérito, em relação à retenção realizada pela Fonte Pagadora Setal Engenharia
Construções e Perfurações S.A., diz que “...a RFB não analisou os documentos anexados para
comprovação da referida retenção.”
Aduz que “A retenção total realizada pela Setal foi de R$ 1.522,93, sendo que
apenas foi emitido Informe de Rendimento para retenção de CSLL de R$ 203,09.”
Sustenta que “Através do razão contábil 1.1.2.12.042 - Retenção CSLL Lei
10.833/03 - doc.05, em anexo, verifica-se o total de retenção da CSLL no valor de R$ 1.450,00.”
Conclui, afirmando que “...podemos demonstrar através dos lançamentos
contábeis que a fonte pagadora realizou a retenção da CSRF, conforme indicado nos razões
contábeis da conta 1.1.2.01.001 Clientes - doc.06, sendo que o total a receber do cliente Setal é
de R$ 140.174,24 e que foi recebido o montante de R$ 131.256,74 demonstrado no razão da
conta 1.1.1.02.004 Banco Real - doc.07” e que “a diferença representa a totalidade da retenção
do IR, CSLL, PIS e COFINS.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914501/2013-40

quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de Decadência/homologação tácita da DCOMP
Preliminarmente, o Recorrente sustenta que ocorreu a decadência da dívida fiscal
exigida.
Inicialmente, cabe registrar que o recorrente confunde o prazo para homologação
da compensação, previsto no art. 74, § 5.o, da Lei n.o 9.430/96, com o prazo para homologação
do lançamento, de que cuida o § 4.o do art. 150 do CTN.
Explica-se.
A DCOMP - Declaração de Compensação - constitui instrumento de confissão de
dívida suficiente à constituição do crédito tributário, a teor do que dispõe o § 6o do artigo 74 da
Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 74. (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei
n° 10.833, de 2003)
Assim, por força de determinação legal, a mera apresentação da DCOMP dispensa
qualquer ato administrativo de lançamento dos débitos nela confessados.
Nesse quadro, equivoca-se o Recorrente quando insinua que a contagem do prazo
decadencial seria iniciada a partir do fato gerador dos tributos compensados, eis que os débitos
informados na DCOMP foram regular e devidamente constituídos, e, portanto, sua cobrança
decorrente da decisão que concluiu pela procedência parcial do crédito alegado não representa
desdobramento da atividade administrativa de lançamento, sendo, deste modo, descabidas
quaisquer alegações neste sentido.
Em verdade, o § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 estabelece o limite temporal
de que dispõe o Fisco para apreciação de DCOMP, porém, não fixa qualquer prazo decadencial
para constituição do crédito tributário. E nem poderia fazê-lo, eis que, como visto, a transmissão
da DCOMP é instrumento legalmente válido e suficiente à constituição do crédito tributário,
independentemente de ato administrativo de lançamento. Confira-se o dispositivo em comento:
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A leitura do dispositivo legal mostra que a Administração Fazendária deverá
proceder ao exame de DCOMP em até cinco anos da data em que foi apresentada pelo sujeito
passivo, sob pena da homologação tácita da referida declaração e a consequente extinção dos
débitos declarados.
No presente caso, o PER/DCOMP foi transmitido em 10/08/2009, e a ciência do
Despacho Decisório Eletrônico que concluiu pela sua não homologação ocorreu em 12/12/2013
(e-fl. 03), sendo, portanto, devidamente observado o prazo de cinco anos previsto na legislação
de regência.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914501/2013-40

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
O ora Recorrente teve negado parcialmente o reconhecimento de direito creditório
constante do PER/DCOMP no 03108.49736.100809.1.7.03-8023 a título de “Retenções na fonte”
e “Saldo Negativo de períodos anteriores”, conforme indicado no Despacho Decisório Eletrônico
de e-fls. 60, reproduzido a seguir (destaques deste relator):

As estimativas compensadas foram integralmente confirmadas pelo acórdão
recorrido, restando como objeto remanescente da controvérsia a confirmação, ou não, das
retenções.
Com relação à retenção realizada pela Fonte Pagadora Setal Engenharia
Construções e Perfurações S.A., o Recorrente destaca que não foram analisados os documentos
anexados para comprovação da referida retenção.
Da análise dos autos, constata-se que, de fato, a decisão recorrida analisou o razão
contábil anexado ao processo, porém, não o considerou válido como elemento de prova,
entendendo que apenas o Informe de Rendimentos/Comprovante de Retenção, ou a confirmação
em DIRF, teriam força probante para justificar retenção do tributo de acordo com a legislação de
regência da matéria.
Discorda-se desse entendimento. E por uma razão bem simples: a de que há risco,
não pouco comum, de tais obrigações acessórias (fornecimento de Informe de rendimentos e
declaração das retenções em DIRF) serem descumpridas pelos responsáveis tributários
(compradores, e tomadores de serviço), não me parecendo razoável negar o reconhecimento de
direito creditório de um contribuinte exclusivamente por falta de cumprimento do dever legal de
outro, mormente quando presentes nos autos elementos que atestam a existência da operação que
deu origem às retenções.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914501/2013-40

Cito jurisprudência do CARF alinhada a este entendimento:

A propósito, essa intelecção é atualmente consagrada pela Súmula CARF no 1431
(vinculante).
No presente caso, o valor total de R$ 1.398,58 apurado na escrituração das fichas
do livro Razão é muito próximo de R$ 1.522,93, declarado na DIPJ/2006, tendo sido constatado
que a diferença decorre do fato de o Recorrente ter considerado indevidamente nos seus cálculos
a importância de R$ 51,42, do ano-calendário de 2004.
Dada a verossimilhança da argumentação do Recorrente, deve ser reconhecido
parcialmente o crédito pleiteado relativo à Fonte Pagadora Setal Engenharia Construções e
Perfurações S.A, no valor total de R$ 1.398,58.
Com
relação
à
Fonte
Pagadora
“Petróleo
Brasileiro
S/A”,
CNPJ:33.000.167/0001.01, melhor sorte não assiste ao Recorrente, conforme será explicado em
seguida.
Um primeiro ponto a considerar é que foi consignada no recurso apenas a
repetição dos argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, não sendo
oferecida qualquer contradita à percuciente análise efetuada pela decisão recorrida, que concluiu
pela procedência parcial do crédito vindicado.
De outro modo, o exame feito por este relator nos fundamentos da decisão
recorrida não revelou necessidade de sua reforma, motivo pelo qual reproduzo, a seguir, excertos
dela extraídos, adotando-os, desde já, como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do
artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF (destaques do original):
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2005, retenções de
CSLL na fonte em benefício da interessada:
(...)
Para os códigos 6190, 6147 e 5952 a alíquota referente a CSLL é 1%. Assim do
tributo retido no valor de R$ 66.898,94 (código 6190) e R$ 707.872,60 (código 6147),
totalizando R$ 774.771,54, que constam na Dirf para a fonte pagadora CNPJ
33.000.167/0001-01 se refere a CSRF apenas R$ 128.397,95. E do tributo retido no
valor de R$ 944,38 (código 5952) que consta na Dirf para a fonte pagadora CNPJ
61.413.423/0001-28 se refere a CSRF apenas R$ 203,09.
Pelos Comprovantes Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP
emitido pela Fonte Pagadora CNPJ base: 33.000.167 anexado aos autos pelo

1 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914501/2013-40

contribuinte verifica-se um crédito de CSRF no valor de R$ 143.332,65 para a
contribuinte (matriz e filiais).
Como o Despacho Decisório já tinha confirmado para o CNPJ base 33.000.167
o valor de R$ 7.079,25 no código 6190 e o valor de R$ 40.109,21 para o código 6147,
para esse CNPJ, pela Dirf confirmou R$ 128.397,95 e pelos comprovantes trazidos
pelo manifestante R$ 143.332,65. Assim o contribuinte teria um direito de crédito
adicional no valor de R$ 96.144,19 para o CNPJ base 33.000.167 e de R$ 203,09 para
o CNPJ base 61.413.423, totalizando R$ 96.347,28.
CNPJ base
Código
Valor retido

PER/DComp
DD
Dirf
Informe
Julgamento
33.000.167
6190
105.891,51 7.079,25
7.079,25
7.079,25

6147
40.109,21 40.109,21 121.318,69 136.253,40
61.413.423
5952
1.522,93
0,00
203,09
0,00
203,09
Conforme alegado pela contribuinte, houve um equívoco na informação
prestada à RFB através do PER/DCOMP e ainda na DIPJ/2006 na Ficha 50 em relação
ao Código de Receita, ocasionado pela informação prestada inicialmente pela fonte
pagadora CNPJ base 33.000.167 que consignou erroneamente o Código de Receita
6190 ao invés de 6147. Assim será considerado o somatório dos dois códigos (6190 e
6147).
CNPJ base
Código
Valor retido

PER/DComp
DD
Dirf
Informe
Julgamento
33.000.167
6147 + 6190
146.000,72 47.188,46 128.397,94
143.332,65 96.144,19
61.413.423
5952
1.522,93
0,00
203,09
0,00
203,09
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2°, §4° da Lei
n° 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
(...)
Para o código 6147, no exame da Ficha 06A - Demonstração do Resultado da
DIPJ2006, ano calendário 2005, verifica-se que o interessado declarou e no item
06.Rec. Venda no Mercado Interno de Prod. Fabric. Própria o valor R$ 18.229.369,95,
portanto inferior aos Rendimentos Pagos declarados em DIRF e Informe de
Rendimentos no valor de R$ 13.625.339,82, relativo as retenções de CSLL
confirmadas.
Já para os códigos 6190 e 5952, no exame da Ficha 06A - Demonstração do
Resultado da DIPJ2006, ano calendário 2005, verifica-se que o interessado declarou
no item 08.Receita da Prestação de Serviços o valor R$ 5.021.857,80, portanto inferior
aos Rendimentos Pagos declarados em DIRF e Informe de Rendimentos no valor de
R$ 1.524.340,35, relativo as retenções de CSLL confirmadas.
Considerando que as Receitas de Prestação de Serviços e de Venda de
Mercadoria, correspondentes a CSLL, com direito a dedução, no valor de R$
96.347,28 foram rendimentos tributáveis compatíveis com os rendimentos tributáveis
constantes de sua DIPJ 2006 AC 2005, cumprindo assim a condição imposta pelo
artigo 231 do RIR/99.
(...)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.487 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914501/2013-40

Diante desse quadro, é de se dar provimento parcial ao recurso, conforme quadro
seguinte:
CNPJ base
Código
Valor retido

PER/DComp
DD
Dirf
Informe
DRJ
CARF
33.000.167
6147 + 6190
146.000,72 47.188,46 128.397,94 143.332,65 96.144,19
Mantido
61.413.423
5952
1.522,93
0,00
203,09
0,00
203,09
1.195,49

Dispositivo
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo crédito adicional a
favor do sujeito passivo no valor de R$ 1.195,49, homologando-se a compensação até o limite de
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Original